Tribunal: CARF
Processo: 15471.004162/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004162/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.757 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MOISES BER CYTRYNBAUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004162/2010-28
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004162/2010-28

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 30/33):
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento,
ora em apreço, relativa ao Exercício 2008, exigindo o crédito tributário de R$ 2.335,39,
atualizado até 30/9/2010, tendo em vista a constatação de:
Dedução indevida de despesas médicas:
Pedro Nikolay Vargas Vieira R$ 4.250,00 sem identificação do paciente.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) – vide fl. 05 – apresentou
impugnação, na qual na qual, após discorrer sobre o lançamento, solicita o
cancelamento da glosa relativa à despesa médica comprovada com recibos idôneos e em
conformidade com o dispositivo legal - art. 11, I e §§ 1o e 2o, da Lei no 8.383/91 -
vigente à época, a qual especificou com bastante clareza os requisitos necessários à
dedutibilidade dos gastos médicos. Assim, é de se acatar as deduções em comento,
salientando que o saldo do imposto a pagar remanescente será objeto de pedido de
parcelamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa das despesas médicas, cujos comprovantes não atendem aos
requisitos formais exigidos pela legislação.
Cientificado da decisão, em 09/03/2015 (fls. 39), o contribuinte, em 25/03/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/49), alegando, em apertada síntese, que os recibos
apresentados foram emitidos em seu nome, por ter sido o próprio contribuinte que usufruiu dos
serviços odontológicos contratados, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de
regência, sendo aptos a comprovar os serviços e os dispêndios realizados, portanto idôneos. Cita
jurisprudência do CARF neste sentido. Requer, ao final, o restabelecimento da dedução da
despesa glosada, salientando que o imposto a pagar apurado na declaração de ajuste anual foi
recolhido de forma integral e tempestiva.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/67.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004162/2010-28

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga ao profissional Pedro Nikolay Vargas
Vieira, no valor de R$ 4.250,00, por falta de indicação do paciente e/ou beneficiário dos
serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa parcialmente declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu
do ônus que lhe competia.
Quanto à glosa das despesas médicas, é pertinente salientar que o contribuinte não
deve ser penalizado pela simples falta da indicação do paciente nos recibos emitidos pelos
prestadores de serviços contratados, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em total
sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.757 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004162/2010-28

§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, trazendo a regra para o caso concreto, em relação à glosa que aponta
somente para a ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços como única
irregularidade, levando-se em conta que o próprio contribuinte registrou ter sido ele o beneficiário
dos serviços prestados, conforme aliás consignado na peça recursal, e considerando a inexistência
de dependentes declarados no ano-calendário autuado (fls. 21/26), é se presumir que o tratamento
foi realizado e pago pelo próprio Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23,
restando assim suprida a falha apontada, razão pela qual afasto a glosa operada e torno
insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações recorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Original